Tribunal: TJDFT
Processo: 0717162-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FORÇA MAIOR CONFIGURADA. DEMORA NA COMUNICAÇÃO AOS CONSUMIDORES. CONDUTA IMPRÓPRIA DA ACOMPANHIA AÉREA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a ressarcir aos requerentes o valor de R$ 6.328,38 (seis mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta e oito centavos), referente à compra de novas passagens, admitindo o correlato desconto, na carteira de milhas dos consumidores, de 140.000 (cento e quarenta mil) milhas (referentes aos voos cancelados) e pagar, para cada autor, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em reparação por danos morais.
2. Na origem, os autores ajuizaram ação em que pretendem a condenação da ré a descontar da carteira de milhas dos consumidores as 140.000 milhas referente às passagens a Fernando de Noronha e lhes pagar o valor de R$ 6.328,38, a título de indenização por danos materiais e R$ 7.000,00, a cada requerente em reparação por danos morais. Narraram que adquiriram, junto à recorrente, bilhetes de transporte aéreo mediante a utilização de programas de milhas, para os trechos Brasília - Fernando de Noronha, por 70.000 pontos, com partida no dia 15/01/2023, às 6h:40, bem como para o trecho Fernando de Noronha - Foz do Iguaçu, por 70.000 pontos, com partida no dia 21/01/2023, às 17h. Afirmaram que, no dia 28/10/2022, após comunicado de cancelamento do voo de Brasília - Fernando De Noronha, por restrição operacional determinada pela ANAC, alteraram a partida para o dia 16/01/2023. Argumentaram que a ré, em 16/12/2022, comunicou o cancelamento dos voos de Brasília - Fernando de Noronha e de Fernando de Noronha - Foz do Iguaçu, em razão de necessidades operacionais. Pontuaram que foram obrigados a adquirir novas passagens aéreas para os citados trechos, pelo valor de R$ 6.328,38, uma vez que já tinham arcado com despesas de hospedagem na ilha. Destacaram que a ré restituiu os pontos utilizados na aquisição dos voos cancelados. Sustentaram que houve defeito na prestação do serviço e que suportaram danos morais e materiais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 45499236 e 45499237). Foram ofertadas contrarrazões (ID 45499242).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alega que, a partir do dia 12/10/2022, a ANAC impediu a operação de aeronaves com motores à reação (turbojato) no aeroporto de Fernando de Noronha, sem prazo determinado, nos termos da Portaria 9.433/SAI. Argumenta que a medida inviabilizou a operação de voos da recorrente naquele aeroporto, pois não possui aeronaves compatíveis com a restrição em sua frota. Sustenta que o cancelamento dos voos ocorreu em razão da repentina interdição do aeroporto, o que caracteriza motivo de força maior e culpa exclusiva de terceiro, afastando sua responsabilidade em relação aos danos suportados pelos autores. Pondera que a responsabilidade cabe à administradora do aeroporto, bem como que comunicou o cancelamento do voo aos autores. Sustenta que o fechamento do aeroporto caracteriza fato do príncipe, por se tratar de medida tomada por autoridade pública e que não há danos morais a serem indenizados pela recorrente. Esclarece que ofertou aos autores a restituição integral do valor pago pela passagem ou a conversão em crédito, contudo os recorridos optaram por adquirir novas passagens, não cabendo à recorrente custeá-las, sob pena de enriquecimento sem causa. Requer a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por danos morais.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. No caso, a companhia aérea recorrente permitiu, em 28/10/2022, a alteração do voo do trecho Brasília- Fernando de Noronha, do dia 15/01/2023 para o dia 16/01/2023 (IDs 50433366 - pg. 3 e 5043336) mesmo tendo plena ciência, desde 07/10/2022, da restrição operacional do aeroporto de Fernando de Noronha e de que não possuía aeronaves compatíveis com a restrição em sua frota. A recorrente, ao invés de cancelar os voos no mês de outubro/2022, optou por permitir sua remarcação, somente comunicando o cancelamento em 16/12/2022, apenas um mês antes do embarque, em razão de necessidade operacional. Dessa forma, a companhia aérea recorrente adotou conduta temerária ao postergar a comunicação do cancelamento dos voos, mesmo tendo plena ciência da impossibilidade de sua operação naquele aeroporto, fato que afasta a alegação de motivo de força maior ou fato do príncipe. A conduta temerária da empresa aérea, além de configurar ilícito, caracteriza defeito na prestação do serviço e, consequentemente, gera o dever de reparar os eventuais danos materiais suportados pelos consumidores.
7. Em relação aos danos materiais, restou comprovado que a conduta temerária da recorrente obrigou os recorridos a adquirirem novos bilhetes, pelo valor de R$ 6.328,38 (ID 50433370), uma vez que já haviam arcado com despesas de hospedagem em Fernando de Noronha, pelo valor total de R$ 4.232,30 (ID 50433369). O fato de a recorrente ter reembolsado os 140.000 pontos utilizados na aquisição das passagens canceladas, por si só, não afasta a responsabilidade da recorrente, sobretudo por ter assumido o risco em postergar a comunicação do cancelamento dos voos. Note-se que as hospedagens foram providenciadas pelos autores no final de novembro de 2022, o que teria sido evitável caso o comunicado de cancelamento definitivo do voo tivesse sido expedido tão logo foram alteradas as regras do aeroporto local. Logo, por se tratar de responsabilidade objetiva, correta a condenação relativa à indenização por danos materiais.
8. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No presente caso, considerando que o cancelamento do voo ocorreu por determinação governamental, não é cabível a determinação de reparação extrapatrimonial. Mesmo diante do atraso na comunicação da suspensão das atividades da recorrente no aeroporto local não resta caracterizada ofensa de esfera personalíssima, conquanto a empresa aérea também foi atingida pela determinação estatal que estabeleceu novas regras para a aviação comercial local. Não se tratando de dano moral in re ipsa, incabível sua fixação no presente caso.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar os danos morais fixados, mantendo os danos materiais arbitrados, mediante o desconto da pontuação do programa de milhagem referente ao voo adquirido originariamente pelos consumidores.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.